Tribunal: TJSP
Processo: 1005993-62.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Concessionária de Energia Elétrica – Indenização – Ação regressiva proposta por seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado – Procedência – Cabimento – Danos causados a equipamentos eletrônicos ligados à rede elétrica - Sobrecarga de energia decorrente de descargas elétricas que atingiram tais bens dos consumidores - Responsabilidade objetiva da

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Concessionária de Energia Elétrica – Indenização – Ação regressiva proposta por seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado – Procedência – Cabimento – Danos causados a equipamentos eletrônicos ligados à rede elétrica - Sobrecarga de energia decorrente de descargas elétricas que atingiram tais bens dos consumidores - Responsabilidade objetiva da Concessionária de energia elétrica fundada no artigo 37, § 6o da CF/88 e artigo 14 da Lei no 8.078/90 – Existência de nexo de causalidade – Ausente qualquer causa excludente de responsabilidade – Indenização cabível – Decisão que deve ser mantida – Recurso improvido.